Tribunal: CARF
Processo: 10120.000135/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA RECURSO ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu término.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL - INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
A empresa que deixa de exibir à fiscalização livros ou documentos relacionados com contribuições previdencidrias ou apresente-os sem as formalidades legais, ou que contenham informação diversa da realidade, comete infração capitulada no §2" e 3" do art. 33 da Lei 8.212/91 c/c art. 232 c 233, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, de 06.05.99.
AGRAVANTE POR REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE
Constitui circunstância agravante da infração a ocorrência de reincidência por descumprimento de obrigação acessória conforme previsto no art. 290,V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99.
AUTO DE INFRAÇÃO - RELEVAÇÃO DA MULTA - NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na legislação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000135/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.667 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
ORCA CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA RECURSO ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVROS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL - INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
A empresa que deixa de exibir à fiscalização livros ou documentos
relacionados com contribuições previdencidrias ou apresente-os sem as
formalidades legais, ou que contenham informação diversa da realidade,
comete infração capitulada no §2" e 3" do art. 33 da Lei 8.212/91 c/c art. 232 c
233, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, de 06.05.99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000135/2008-28
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

AGRAVANTE POR REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE
Constitui circunstância agravante da infração a ocorrência de reincidência por
descumprimento de obrigação acessória conforme previsto no art. 290,V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
-
RELEVAÇÃO
DA
MULTA
-
NÃO
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o
autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na
legislação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90/112) interposto pelo Contribuinte
ORCA CONSTRUTORA LTDA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 79/86), que
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 03/10), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVROS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL -
INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE.
A empresa que deixa de exibir à fiscalização livros ou documentos relacionados com
contribuições previdencidrias ou apresente-os sem as formalidades legais, ou que
contenham informação diversa da realidade, comete infração capitulada no §2" e 3" do
art. 33 da Lei 8.212/91 c/c art. 232 c 233, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, de 06.05.99,
AGRAVANTE
Constitui circunstância agravante da infração a ocorrência de reincidência por
descumprimento de obrigação acessória conforme previsto no art. 290, V do
Regulamento da Previdência Social.
Lançamento Procedente
Contra o contribuinte foi lavrado um Auto-de-Infração Código de Fundamentação
Legal CFL 38, em razão de descumprimento ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n°
8.212/91. cm virtude de a contabilidade não registrar o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, conforme se verifica quando confrontados a remuneração contabilizada
x remuneração declarada cm GFIP x Folha de Pagamento.
A autoridade fiscal identificou a existência de Notas Fiscais/Faturas sem o devido
registro na contabilidade, citando a título de exemplo as Notas Fiscais 01263 (Orca Construtora e
Concretos LTDA) e Nota Fiscal 277 (São Paulo Concretos e Artefatos de Cimento LTDA).
Desta forma, considerando as ocorrências verificadas, a autoridade lançadora
constatou que os documentos apresentados continham informações diversa da realidade.
Pela infração retro noticiada, foi aplicada ao sujeito passivo a penalidade prevista
no art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS, combinado com os artigos 92 e 102 da Lei n°8.212/91,
no valor mínimo de R$11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta c um reais c vinte e um
centavos), atualizado pela Portaria MPS/GM — n° 142, de 11/04/2007, a qual foi agravado em
três vezes em virtude da reincidência especifica verificada com a Lavratura do Al 35.452.967-6
(CFL 38),com decisão definitiva em 05/08/2003.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2009 (e-fl.89), o
contribuinte interpôs em 21/09/2009 recurso voluntário (e-fls. 90/112), no qual alega em síntese:
- inconstitucionalidade da exigência de garantias recursais;
- ofensa à ampla defesa e contraditório por não ter o auto de infração afirmado que
os documentos apresentados foram deficientes;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

- que não recebeu notificação prévia para exibição de documentos e no sentido de
que os documentos apresentados seriam deficientes especificando os problemas identificados;
- que o agente fiscal autuou sem oportunidade de defesa contra tal fato e sem
declinar quais documentos contábeis teriam sido sonegados;
- pede o sobrestamento enquanto não for julgada a NFLD 37.055.918-5;
- que não há que se falar em agravante, pois o auto de infração fora lavrado após
decorridos 5 anos da suposta infração anteriormente cometida (Al 35.452.967-6, lavrado em
30/04/02, teve decisão definitiva em 05/08/2003);
- que não há que se falar em reincidência antes do trânsito em julgado do recurso
apresentado contra a NFLD no 37.055.918-5;
- que a multa deve ser relevada, pois a complementação documental naqueles
autos está sendo feita dentro do prazo de defesa;
- que a multa é confiscatória;
- que caso seja mantida a multa essa deve ser no valor mínimo;
- ilegalidade na aplicação dos juros sobre a multa;
- que a inexistente o objeto da obrigação principal não há que se falar na multa
consequente;
- traz alegações de mérito quanto à obrigação principal constituída na NFLD no
37.055.918-5 nos itens 2.7 a 2.11 do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto:
1) A alegação de inconstitucionalidade da exigência de garantias recursais porque
nenhuma garantia foi exigida do recorrente para a interposição do recurso.
1) Das alegações de inconstitucionalidade quanto à multa confiscatória, por força
do que consta na Súmula Carf no 2.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

3) Das alegações atinentes à NFLD no 37.055.918-5, constantes dos itens 2.7 a
2.11 do recurso, por se tratarem de matérias estranhas à lide.
Preliminares
Ofensa à Ampla Defesa e ao Contraditório
O recorrente alega ofensa à ampla defesa e contraditório por não ter o auto de
infração afirmado que os documentos apresentados foram deficientes.
Afirma, ainda que foi injustiçado por não ter recebido qualquer notificação prévia
para exibição de documentos e de que os documentos apresentados seriam deficientes
especificando os problemas identificados.
Compulsando os autos, notadamente às e-fls. 14/20, verifico que o recorrente foi
devidamente intimado (notificado) para a apresentar a documentação que deu ensejo à lavratura
do auto de infração em questão.
No Termo de Intimação para Apresentação de Documento – TIAD, de e-fl. 20 o
recorrente, foi inclusive, notificado para reapresentar as informações em meio digital com a
correção das inconsistências apresentadas em planilha entregue ao contribuinte.
Contrariamente ao alegado, o Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 5/6 afirma com
muita clareza que os arquivos digitais de contabilidade apresentados não registram o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, pois encontram-se divergentes da
documentação apresentada à fiscalização, conforme planilha colacionada no corpo do
documento.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

O fato é que as alegações apresentadas pelo recorrente não encontram amparo que
justifique qualquer alteração do procedimento fiscal adotado. Ao invés, os autos confirmam a
assertividade da conduta por ele levada adiante.
Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos que o
fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo assim,
o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos
os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, disposto no
inciso LV do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária oportunidade de impugnar da forma mais ampla que
entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao contribuinte o exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Destaco que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional. Tendo o fiscal autuante
demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente
arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

Suspensão do Julgamento
Quanto o pedido de suspensão do julgamento do processo até decisão definitiva
da obrigação principal contida na NFLD no 37.055.918-5, o RICARF não contempla hipótese de
sobrestamento para a situação em tela.
O processo administrativo é regido por regras e princípios, cuja observância é
obrigatória. Dentre elas está a determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo,
sem prejuízo da atuação dos interessados”, conforme dispõe o art. 2o, par. único, XII da Lei no
9.784/1999.
Ademais, a obrigação acessória infringida é independente e desvinculada da
obrigação principal contida na NFLD no 37.055.918-5. Rejeito, pois o pedido de suspensão do
julgamento.
Mérito
Cuida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, instituídas na forma do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 5/6) a contabilidade
apresentada em arquivo digital não registrou o movimento real da remuneração dos segurados a
serviço do recorrente.
A autoridade fiscal identificou a existência de Notas Fiscais/Faturas sem o devido
registro na contabilidade, conforme relacionado no quadro informado no Relatório Fiscal da
Infração.
O defendente em sua impugnação ressalta que devido ao grande número de
lançamentos contábeis é normal que erros ocorram e reconhece que a Nota Fiscal 01263 (Orca
Construtora e Concreto LTDA) não foi, de fato, contabilizada.
Defende que a multa não deve ser agravada, pois o auto de infração teria sido
lavrado após decorridos 5 anos da infração anteriormente cometida (Al 35.452.967-6). Aduz que
não há que se falar em reincidência antes do trânsito em julgado do recurso apresentado contra a
NFLD no 37.055.918-5.
As circunstâncias agravantes e a gradação da multa estão previstas no art. 290 e
293 do Decreto 3.048/99:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data
em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data
do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (grifei)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:

I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em
infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts.
283 e 286, conforme o caso; e (grifei)
(...)
Quanto a questão coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido e adoto-os
como meus para manter a agravante de reincidência à multa aplicada.
DA AGRAVANTE
Verifica-se no caso em tela, que a fiscalização constatou a ocorrência de agravante de
reincidência (art. 290, V do RPS) específica desta infração, elevando-se o valor da
multa em 3 (três) vezes conforme bem demonstrado no Relatório Fiscal de Aplicação da
Multa nos itens 6 e 7.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data cm que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da
data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
A reincidência pode ser especifica cm genérica. Será especifica quando o autuado
infringir o mesmo dispositivo legal, e genérica quando infringir dispositivo legal
diverso.
Desse modo ficou caracterizada a ocorrência de reincidência especifica por ter sido
emitido anteriormente o Auto de Infração No 35.452.967-6, lavrado cm 30/04/02, com
decisão definitiva cm 05/08/2003.
Desta forma, verifica-se que a reincidência refere-se a nova autuação por
descumprimento de obrigação acessória, não havendo portanto, relação com a lavratura
de Notificação Fiscal de Débito — ou seu julgamento por improcedência ou não, sendo
portanto improcedente a alegação de dependência do julgamento da NFLD 37.055.918-
5 para verificar-se a ocorrência de reincidência.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.667 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000135/2008-28

Também não acolho o pedido de relevação da multa, pois além de a empresa não
ser primária, não há nos autos comprovação da correção da falta cometida dentro do prazo da
impugnação impugnação, conforme prevê o art. 291 do Decreto 3.048/99:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Quanto à ilegalidade na aplicação dos juros sobre a multa aplica-se o disposto na
súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e das matérias estranhas à lide, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital